Tribunal: STF
Processo: Pet 5847
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES. GARANTIAS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. Precedentes.



    2. É inadmissível, sob pena de afronta à garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição da República), a petição que veicula perante o Supremo Tribunal Federal, em sede originária, pretensão não enquadrada em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, da Constituição da República.



    3. Os princípios e garantias do direito de petição, do acesso ao Poder Judiciário e da ampla defesa, consagrados na Constituição da República (art. 5º, XXXIV, XXXV e LV) e em instrumentos internacionais reverenciados pelo Estado brasileiro, em absoluto eximem as partes de observar, ao litigar em juízo, os pressupostos processuais e condições da ação. Tal exigência, longe de importar em excesso de formalismo, negativa de acesso ao Poder Judiciário ou cerceamento de defesa, constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Lei Maior).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.